Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-47.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Mandado de Segurança no1000272-47.2020.8.11.9005.
Impetrante: Paulo Félix de Oliveira.
Autoridade Coatora: Dra. Viviane Brito Rebello Isernhagen, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Data do Julgamento: 04/12/2020.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO - RECURSO INTEMPESTIVO - ATO LEGAL - SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que nega seguimento ao recurso inominado quando evidenciada a sua intempestividade.
2. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000272-47.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), PAULO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 622.039.911-00 (IMPETRANTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLORIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (IMPETRADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (LITISCONSORTES), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO - RECURSO INTEMPESTIVO - ATO LEGAL - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não há ilegalidade na decisão que nega seguimento ao recurso inominado quando evidenciada a sua intempestividade.

2.

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020